Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716347-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CODAMIR JOSE SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Compulsando os autos, verifico que o autor/apelante, Codamir Jose Santana, requereu a gratuidade de justiça em seu apelo. Devidamente intimado para comprovar documentalmente a hipossuficiência ou, alternativamente, recolher o preparo sob pena de deserção (ID 24917041), deixou transcorrer o prazo “in albis” (ID 25416109). Assim, não conheço do apelo (CPC/2015 932 III 1.007 §§2o e 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator